Tribunal: STF
Processo: ARE 1419955
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Vol. 17, fls. 1-2).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do servidor público federal FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARBOSA, ora recorrido, aduzindo que (Vol. 3, fl. 2):



    “Em 22 de maio de 2009, a Procuradoria da República no Distrito Federal instaurou o Procedimento Preparatório Cível n. 1.16.000.001561/2009-57 (anexo), para apurar manifestação de cunho racista/discriminatório em lista de e-mails dos Oficiais de Justiça Federal dessa Seção Judiciária, em decorrência de representação formulada pela Senhora Waldívia Teixeira Nascimento Souza, servidora pública federal (fls. 02/13). 



    Relata a representação que, no dia 13 de maio do corrente, a noticiante recebeu, em sua conta de e-mails, criada para discussões institucionais dos Oficiais de Justiça dessa Seção Judiciária, mensagem com o seguinte teor: 



    “Isso é pra todo mundo saber o que tá acontecendo: O índio é assim: traiçoeiro, preguiçoso, pronto a matar, promíscuo, sem sabedoria, etc etc. Por isso que os portugueses trouxeram os negros para colonizar o Brasil. 



    O índio grita demais para fazer valer sua vontade. É traiçoeiro. E assim se repete a história. 



    Essa indiazinha preguiçosa deveria voltar para a tribo dela, ou deveria ter ficado no Canadá. Chegou, reclamou porque estava trabalhando demais no Setor Policial Sul, fizemos aquela chata reunião para atender a vontade dela, mudou de sub-zona, e mesmo assim continua gritando nos ouvidos dos colegas como uma indiazinha deprimida e preguiçosa. 



    Você não passa de uma zé ninguém, fica olhando nas espreitas o trabalho dos outros e ainda pondo uns contra os outros. 



    Ninguém te suporta, por que você não volta para sua tribo? Seu lugar é no meio do Amazonas, talvez lá você consiga hipnotizar as jararacas e sucuris da sua selva. Que merda você anda fazendo! 



    Se toca, volte para sua casa e nos deixe em paz. Todo mundo está trabalhando bem e vem você tirar o ritmo do que está dando certo. Você não passa de uma sem vergonha, preguiçosa, metida e desqualificada. Tenha paciência. Veja se amadurece e não queira distribuir sua vida caótica e desgraçada no seu trabalho.”



    Na inicial, o MP aduz que a postura do réu revela a prática de conduta racista que atingiu não apenas uma servidora pública federal, mas toda a coletividade indígena do País (Vol. 3, fl. 9).



    Pondera que os ilícitos cometidos apresentam repercussão plúrima e independente nas esferas disciplinar, civil e penal, além de desafiar o emprego do disposto no art. 11, da Lei 8.429/1992, “pois configura ato de improbidade administrativa, decorrente da violação do dever de honestidade e lealdade às instituições, exigível de todo servidor público” (Vol. 3, fl. 10).



    Nessa linha, entende que “ao veicular na lista institucional de e-mails dos Oficiais de Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal a mensagem ofensiva à colega Waldívia Teixeira, o réu FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARBOSA não apenas descumpriu o dever de urbanidade (art. 116, XI, Lei 8112/90), como ofendeu colega de serviço em pleno ambiente de trabalho, demonstrando conduta incompatível com a moralidade administrativa (art. 132, IV. Lei 8112/90), eis que praticada sob o manto do anonimato e, o que é pior, com intuito preconceituoso e discriminatório, em razão da etnia da servidora ofendida” (Vol. 3, fl. 10).



    Ao final, requereu a condenação do réu às sanções constantes do art. 12, III, da Lei 8.429/1992.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido em acórdão assim ementado (Vol. 17, fls. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFICIAL DE JUSTIÇA. INJÚRIA RACIAL PRATICADA CONTRA COLEGA DE TRABALHO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992) prevê três categorias de atos ímprobos: enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10), e os que atentam contra os princípios da Administração (art. 11), sendo certo que o ato ímprobo é dirigido contra a Administração Pública, consoante se depreende da leitura do disposto no art. 1º do aludido diploma legal. 



    2. Em que pese a gravidade da conduta atribuída ao requerido, cuja mensagem dirigida a uma colega de trabalho traduz-se como injúria racial, não há como se vislumbrar a existência de ato ímprobo, tendo em vista que a ação civil por ato de improbidade é um instrumento legal que visa o combate à corrupção e má gestão pública, assim como a punição dos atos de deslealdade e desonestidade praticados pelos agentes público contra a Administração Pública. 



    3. A conduta imputada ao requerido não se qualifica como ato de desonestidade ou má-fé, sendo certo que aquela pode e deve ser reprimida, por sua gravidade, com punição disciplinar, em sede administrativa, assim como por ação penal pela injúria perpetrada. 



    4. A ofensa postada pelo requerido é grave e deve ter causado desconforto no ambiente de trabalho, porém não ao ponto de macular a imagem da Seção Judiciária do Distrito Federal, de sorte que a qualificação de um ato como ímprobo deve ficar restrita às violações aos deveres funcionais, que resultem em prejuízo ao erário ou aos princípios da Administração Pública, agravado pela má-fé do servidor.



    5. Não tendo ficado demonstrado que o requerido descumpriu suas obrigações de oficial de justiça, assim como tenha causado dano ao erário ou afrontado os princípios da Administração Pública, incabível, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação daquele às severas penas da Lei 8.429/92.



    6. Apelação não provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 22), foram rejeitados (Vol. 24).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido merece ser reformado, pois a conduta do recorrido, que proferiu ofensas à colega de trabalho em razão de sua origem indígena (injúria racial), importa ato de improbidade administrativa. 



    Afirma, em síntese, que “o agente público, em suas atividades administrativas, deve obedecer aos princípios, principalmente, os expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal e do art. 11 da Lei 8.429/92” (Vol. 27, fl. 6).



    Aduz que a conduta do recorrido “igualmente violou o que dispõe nos arts. 4º e 5º da Resolução 147/11 do Conselho da Justiça Federal; nas Regras Deontológicas e nos Principais Deveres do Servidor Público, constantes no Decreto 1.171/94; no art. 20 da Lei 7.716/89; e no art. 116, incisos III, IX, XI, da Lei 8.112/90” (Vol. 27, fl. 7).



    Defende, ainda, que além da violação aos princípios administrativos, houve “um verdadeiro atentado aos princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como aos direitos e garantias fundamentais” (Vol. 27, fl. 8), consubstanciados nos arts. 1º, III; 3º, I, III e IV; e 5º, IV, X, XLI e XLII, todos da CF/1988.



    Reitera que “o conceito de improbidade administrativa não está restrito a desonestidade perante a coisa pública, mas também a transgressão da ética e da moral no setor público como um todo. De qualquer maneira, diferentemente do que restou consignado no acórdão, a conduta do recorrido igualmente foi desonesta e desleal. Afinal, o e-mail foi enviado covardemente de forma anônima, com intuito preconceituoso e discriminatório, em razão da etnia da servidora ofendida. Isso, indubitavelmente, demonstra que o recorrido, na qualidade de servidor, ofendeu gravemente a Senhora Waldívia Teixeira Nascimento Souza perante todos os seus colegas, esperando ficar impune. Todavia posteriormente se descobriu que o autor era o servidor Francisco José Pereira Barbosa, conforme o Ofício nº 792/2009, enviado pela NET Serviços de Comunicação S/A” (Doc. 27, fl. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o recorrente não logrou êxito em demonstrar a repercussão geral da matéria; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 31).



    No Agravo (Vol. 33), o MPF contesta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que configura ilícito penal (injúria racial) a conduta do réu, ao veicular, na lista institucional de e-mails dos Oficiais de Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, mensagem ofensiva dirigida à colega de trabalho em razão de sua origem indígena. Assim, decidiu que, a despeito da gravidade da conduta do agente, a presente hipótese não se enquadra na tipificação legal dos atos de improbidade administrativa.



    Por sua vez, o Ministério Público Federal, ora recorrente, sustenta que a conduta do réu, de cunho preconceituoso e discriminatório, além de ofensiva à colega de trabalho, é incompatível com a moralidade administrativa e o dever de honestidade e lealdade exigível de todo servidor público, razão pela qual, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, configura ato de improbidade administrativa.



    Dos fatos descritos nos autos, à toda evidência, a mensagem divulgada no e-mail institucional do Órgão da Justiça Federal contendo dizeres de que “o índio é assim: traiçoeiro, preguiçoso, pronto a matar, promíscuo, sem sabedoria, etc etc. Por isso que os portugueses trouxeram os negros para colonizar o Brasil” e atribuindo essas características à colega de trabalho, a qual se refere como “indiazinha preguiçosa”, além de preconceituosa, é capaz de atingir a honra subjetiva da pessoa ofendida.



    Nada obstante, o cerne da controvérsia está em aferir se esse comportamento também pode ensejar punição por ato de improbidade administrativa.



    Os atos imputados ao recorrido foram praticados na qualidade de agente público e por meio de veículo de comunicação oficial do órgão público. 



    Narra o Ministério Público, nas razões do Recurso Extraordinário, que o réu “foi condenado penalmente pela prática do crime descrito no § 3º do artigo 140 e no inciso II do artigo 141. Lembrando que igualmente violou o que dispõe nos arts. 4ª e 5º da Resolução 147/11 do Conselho da Justiça Federal; nas Regras Deontológicas e nos Principais Deveres do Servidor Público, constantes no Decreto 1.171/94; no art. 20 da Lei 7.716/89; e no art. 116, incisos III, IX, XI, da Lei 8.112/90” (Vol. 27, fl. 7).



    Pondera, ainda, que os ilícitos cometidos desafiam o emprego do disposto no art. 11, da Lei 8.429/1992, pois configura ato de improbidade administrativa, decorrente da violação do dever de honestidade e lealdade às instituições, exigível de todo servidor público.



    Logo, verifica-se que a conduta do recorrido viola o princípio da legalidade.



    Por sua vez, a moralidade constitui o dever de honestidade o qual pressupõe conduta pautada por padrões éticos, impregnados de boa-fé, decoro e lealdade.



    Como ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, o desrespeito à moralidade ocorre quando o conteúdo do ato contraria o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p.111).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, analisando o princípio da moralidade administrativa, manifestou-se afirmando: 



    "Poder-se-á dizer que apenas agora a Constituição Federal consagrou a moralidade como princípio de administração pública (art. 37 da Constituição Federal). Isso não é verdade. Os princípios podem estar ou não explicitados em normas. Normalmente, sequer constam de texto regrado. Defluem no todo do ordenamento jurídico. Encontram-se ínsitos, implícitos no sistema, permeando as diversas normas regedoras de determinada matéria. O só fato de um princípio não figurar no texto constitucional, não significa que nunca teve relevância de princípio. A circunstância de, no texto constitucional anterior, não figurar o princípio da moralidade não significa que o administrador poderia agir de forma imoral ou mesmo amoral. Como ensina Jesus Gonzales Perez ‘cel hecho de su consagración en una norma legal no supone que con anterioridad no existiera, ni que por tal consagración legislativa haya perdido tal carácter' (El princípio de buena fe en el derecho administrativo. Madri, 1983. p. 15). Os princípios gerais de direito existem por força própria, independentemente de figurarem em texto legislativo. E o fato de passarem a figurar em texto constitucional ou legal não lhes retira o caráter de princípio. O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de César.” (RE 160.381, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJe de 12/8/1994)



    Em doutrina, já preconizei que a conduta do administrador público em desrespeito ao princípio da moralidade administrativa enquadra-se nos atos de improbidade, devendo ser sancionados nas penas da Lei 8.429/1992 [na sua redação original] (Direito Constitucional, Ed. Atlas, 34ª edição, 2018). 



    O Tribunal de origem constatou que a “a mensagem dirigida a uma colega de trabalho traduz-se como injúria racial.”



    É possível verificar que os fatos descritos amoldam-se ao delito de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, sobretudo porque indicado o dolo, representado pela livre e consciente vontade de ofender, macular e magoar a honra alheia, além do elemento subjetivo especial do tipo, consistente em discriminar o ofendido por motivos de raça, cor ou etnia.



     A gravidade desse delito é tão intensa que o TRIBUNAL PLENO, no HC 154.248, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2022, equiparou o crime de injúria racial ao de racismo, tornando-o da mesma forma imprescritível.



    No caso dos autos, tudo demonstra claramente que o recorrido pretendeu inferiorizar a sua colega de trabalho, ofendendo-a em virtude da sua origem indígena. Agiu no exercício do cargo de servidor público e no ambiente da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    O comportamento foi tão reprovável que houve publicação de Nota de Repúdio da Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – ASSOJAF/DF, conforme informou o MPF.



    Evidencia-se, dessa forma, que a conduta efetivamente tem o condão de macular a imagem da Seção Judiciária do Distrito Federal. As violações aos deveres funcionais, no caso concreto, afrontam diretamente aos princípios da Administração Pública.



    Desse modo, no caso presente, assistiria razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Todavia, em face das alterações promovidas no caput do artigo 11 e no seu §1º da Lei 8.429/1992 a conduta não é mais típica e por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível sua aplicação, como se demonstrará a seguir.



    Acerca da matéria, a Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 dispunha:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a exibir o seguinte conteúdo:



     “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: “



    Nesse passo, não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. 



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem assentou que, embora seja grave a conduta consistente em prática de injúria racial contra a colega de trabalho, não se pode vislumbrar ato de improbidade, pois o ato deve ser reprimido com punição disciplinar, em sede administrativa, bem como por ação penal pela injúria perpetrada.



    Por sua vez, o MP afirma que foi cometido ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, da Lei 8.429/1992, decorrente da violação do dever de honestidade e lealdade às instituições, exigível de todo servidor público e, além disso, houve descumprimento do dever de urbanidade (art. 116, XI, Lei 8.112/90) e conduta incompatível com a moralidade administrativa (art. 132, IV. Lei 8.112/90).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    A alteração legislativa significativa, portanto, diz respeito à revogação da previsão legal de ato de improbidade administrativa culposo, anteriormente previsto na redação originária do artigo 10 da LIA, e suas consequências em relação aos atos anteriormente praticados e decisões judiciais já proferidas; uma vez que, a partir da edição da Lei 4.230, de 25 de outubro de 2021, não há mais, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.



    A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa independentemente da concordância ou não com seu mérito foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    No Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, emitido pelo Deputado CARLOS ZARATTINI (PT/SP), acerca do Projeto de Lei 10.887/2018, de autoria do Deputado ROBERTO LUCENA, que altera a Lei 8.429/1992, colhe-se a seguinte observação:



    “Deveras, o que se observou ao longo dos diversos debates foi a premente necessidade de adequação do texto legal, de forma a afastar presunções acerca de elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade, como, por exemplo, a ocorrência de dano, a presença de dolo na conduta do agente e a extensão de seus efeitos a terceiros.



    (...)



    O desejo de Justiça que emana da sociedade precisa ser orientado com o respeito às garantias dos acusados. Desta forma, o sentido da atualização a ser realizada na Lei de Improbidade Administrativa deve ser o de orientar sua aplicação com base em preceitos sólidos de garantia da ampla defesa, contraditório e presunção da inocência, de forma a racionalizar a tutela da moralidade administrativa. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1938173. p. 11).



    Na Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça realizada em 28/9/2021, acerca da Lei 14.230/2021, (https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?1&reuniao=10256) , IZAIAS JOSÉ DE SANTANA (Prefeito de Jacareí SP e doutor em direito pela USP) afirmou que, no que se refere ao elemento subjetivo, é incontestável a responsabilidade daquele que, por exemplo, dolosamente se enriqueceu ilicitamente. Por outro lado, quando trazido para o campo da responsabilização a culpa, exige-se que o prefeito seja onisciente e onipresente, ou seja, poderia ser responsabilizado pela conduta culposa de qualquer agente público nomeado por ele.



    Nesse sentido, o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, presidente da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, expôs que:



    “A modalidade culposa do ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, previsto no art. 10 na redação atual da LIA, foi suprimida na proposta da reforma. Tal opção partiu da premissa, conforme exposto na justificativa do projeto, de que não seria dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, bem como explicitou que evidentemente tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícito administrativos que submetem a sanções daquela natureza e, acaso haja danos ao erário, às consequências da lei civil quanto a ressarcimento (Breves Considerações sobre o Anteprojeto de Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: A proposta da Comissão de Juristas Nomeada pela Câmara dos Deputados. Edição Comemorativa. 30 ANOS DO STJ. Superior Tribunal de Justiça).”



    O alerta feito pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES é importante, para deixar claro que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não afasta a possibilidade de responsabilização do agente por atos ilícitos administrativos e suas respectivas sanções, bem como pelo eventual ressarcimento ao erário.



    A partir da edição da nova Lei 14.230/2021, portanto, o agente público que, culposamente, causar dano ao erário poderá responder civil e administrativamente por ato ilícito, porém não mais por ato de improbidade administrativa; nos termos, inclusive, do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”.



    Essa previsão foi regulamentada pelo Decreto 9.830/2019 que, no art. 12, § 1º, conceitua erro grosseiro como culpa grave caracterizada por extremo grau de negligência, imprudência ou imperícia, nesses termos:



    “Art. 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro , no desempenho de suas funções.



    § 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave , caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência,imprudência ou imperícia.



    Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de anistia geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa do artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    A Lei 14.230/2021, somente, estabeleceu uma genérica aplicação “ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, que precisa ser compreendida.



    A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, inovou em matéria de Administração Pública, consagrando os princípios e preceitos básicos referentes à gestão da coisa pública.



    Ressalte-se que nenhuma das Constituições anteriores havia constitucionalizado os princípios e preceitos básicos do Direito Administrativo de maneira tão detalhada e completa quanto a atual Constituição Federal de 1988 (Cf. a respeito: HILTON CAMPANHOLE Lobo; ADRIANO CAMPANHOLE. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2000; Constituição da República Federativa do Brasil (1946, 1967, 1969, 1988): quadro comparativo. Brasília: Senado Federal, 1996.), e, igualmente, tal hipótese não encontra paralelo no Direito Comparado.



    Como destacou JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,



    “pela primeira vez na história do Direito Constitucional positivo brasileiro vamos encontrar, na Lei Magna, a expressão Administração Pública, no Capítulo VII, cujo título é precisamente este: Administração Pública (A administração pública”. In: Vários autores. A Constituição brasileira de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 94).



    Poder-se-ia afirmar ainda que a atual Constituição da República codificou as principais normas do Direito Administrativo, que, como lembra JEAN RIVEIRO, é essencialmente não codificado (Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. p. 35); prevendo normas de gerência, contratação, publicidade, entre outras; além do Estatuto do Servidor Público e de mecanismos de controle da Administração.



    A codificação constitucional das normas administrativas possibilitou a consagração de uma Teoria Geral do Direito Constitucional Administrativo, voltada para a observância dos princípios constitucionais básicos e tendo por finalidade limitar o poder estatal, prevendo instrumentos de controle e meios de responsabilização dos agentes públicos, para garantia de transparência e probidade na administração e voltados para o combate à corrupção.



    Como salientado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO,



    “a corrupção, embora sua feição mude de época para época, é um fenômeno presente em todos os tempos. Dela, não escapa regime algum. Igualmente, ela existe no mundo inteiro, conquanto em níveis diversos. É assim um mal que todo regime tem de estar preparado para enfrentar. Contudo, observa o citado professor, a corrupção é particularmente grave numa democracia. Esta, com efeito, confia na representação para realizar o interesse geral. Se ela é corrupta e persegue o seu bem particular, o regime fica totalmente desfigurado. Além disso, na democracia, rapidamente a corrupção desmoraliza o Poder, além de ser um fator de ineficiência. Por isso, pode levar facilmente à perda da legitimidade do regime” (A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 87-88).



    Dessa forma, em face da modernização e do agigantamento do Estado, a constitucionalização do Direito Administrativo representou verdadeiro instrumento de combate à corrupção em todos os níveis da Administração Pública, em defesa da legitimidade do regime democrático.



    Importante lembrar a lição de KARL LOEWESTEIN, quando afirmou que,



    “na sociedade do Século XX, se pode considerar como o fenômeno mais digno de ser ressaltado a transformação do Estado Legislativo em Estado Administrativo” (Teoria de la constitucion. Barcelona: Ariel, 1946. p. 66).



    A Constituição de 1988, portanto, constitucionalizou regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS), que deixou de somente regular a relação administrado/administração, passando a ter princípios e valores próprios de regência da legalidade e moralidade na atuação do Poder Público.



    Essa concepção, como anteriormente citado, foi consagrada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, como esclarecem PIMENTA OLIVEIRA e MUSETTI GROTTI:



    "A Constituição reconhece o valor jurídico diferenciado do interesse público como categoria própria e não assimilável aos meros interesses pronunciados por administradores públicos ou meramente associados aos órgãos e entes públicos e governamentais, por lei ou atos infralegais. Não se trata de mero conceito jurídico indeterminado que a teoria da linguagem possa esgotar como operacionalizá-lo. O interesse público é um conceito recepcionado na Constituição. Isto se faz no capítulo próprio dos Direitos e Garantias Fundamentais (artigo 19, inciso I), no capítulo dedicado à Administração Pública, em seu significado funcional (artigo 37, inciso LX, na disciplina das leis (artigo 66, parágrafo 1°), na atividade de gestão da função pública na Magistratura (artigo 93, inciso VIII e artigo 95, inciso II) e no Ministério Público (artigo 128, parágrafo 5°, inciso I, alínea b), e na distinção do campo da legalidade (tal como cristalizado na própria Constituição) do preceituado como próprio ao interesse público, em seu ADCT (artigo 51 ADCT). Esta presença constitucional significa que aos intérpretes não é dado ignorar ou reduzir sua relevância no sistema jurídico, devendo cumprir a função de demonstrar as suas projeções normativas no processo de concretização constitucional" (Direito administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 22, nº 120, p. 83-126, març./abr. 2020, p. 90).



    É nesse sentido que deve ser entendido e interpretado o denominado “Direito Administrativo Sancionador (DAS)”, que é sub-ramo do Direito Administrativo e consiste na "expressão do efetivo poder de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado, efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado" (BENEDITO GONÇALVES; RENATO CÉSAR GUEDES GRILO). Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no regime democrático da constituição de 1988. Revista Estudos Institucionais, v. 7, nº 2, mai./ago. 2021, p. 468).



    Diferentemente do Direito Penal, que materializa o ius puniendi na seara judicial, mais precisamente no juízo criminal; o Direito Administrativo Sancionador tem aplicação no exercício do ius puniendi administrativo; sendo ambos expressões do poder punitivo estatal, porém representando sistemas sancionatórios que não guardam similitude de lógica operativa (JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA; DINORÁ ADELAIDE MUSETTI GROSSI. Direito Administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência